Tribunal: TJDFT
Processo: 0000761-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO COMPENSADA COM A AGRAVANTE ART. 61 “E”, CP. PEDIDO DA DEFESA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO. ANALOGIA DA CONFISSÃO COM DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, enunciado de súmula 231, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, não pode atender ao pleito da combativa defesa.
2. A Lei 12.850/13 que traz o conceito legal de organização criminosa estabelece para o colaborador obter a redução da pena, sua colaboração há de ser efetivamente importante para as investigações e para o processo criminal. Essa colaboração, que tem o condão de reduzir a pena em fração bastante elevada, não pode ser confundida com a simples confissão do delito.
3. Como se tratam de institutos diversos (confissão e delação) e, com tratamento jurídico diferente, não há que se falar e aplicação da analogia. Porque, a analogia não é modo de interpretação da norma legal. Trata-se de forma de integração do ordenamento, pressupondo a existência de uma lacuna no ordenamento, ou seja, sem a existência de uma lei aplicável ao caso concreto.
4. Recurso desprovido